Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-18.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000221-18.2016.8.11.00
RECORRENTE: DIVINO CELIO CARNEIRO
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80086970) interposto por DIVINO CELIO CARNEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 68603502):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ POR ACIDENTE NÃO VERIFICADA – LESÃO PROVENIENTE DE DOENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do disposto no art. 1o, §1o, da Circular 29/1991 da Susep, considera-se acidente pessoal o evento externo, involuntário e violento que cause lesão física, que por si só resulte em morte ou invalidez do segurado ou torne necessário tratamento médico, excluídas as doenças, inclusive as profissionais. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000221-18.2016.8.11.0041, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 25/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 76066964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por DIVINO CELIO CARNEIRO que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado de pagamento de indenização na ação de cobrança movida em desfavor da CAIXA SEGURADORA S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O Recorrente alega violação aos artigos 3o, § 2o, 4o, 51, I, IV, do Código Defesa do Consumidor; artigo 1.022, II, do Código Processo Civil; artigo 20, I, II, da Lei n. 82/13/91, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que de que: (a) o contrato/apólice de seguro está em plena vigência quando ocorreu o sinistro; (b) diante do contrato de seguro, no certificado original da apólice e pela regência da Lei n. 8.213/91, a invalidez por IPA (invalidez por acidente) de trabalho inclui os decorrentes de doença ocupacional: (c) no que tange o ônus da prova a seguradora que deve informar as cláusulas restritivas do contrato, o que não aconteceu no presente caso.
Assevera que tem o direito ao pagamento da indenização do seguro.
Recurso tempestivo (id 80099475).
Contrarrazões no id 83342468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 3o, § 2o, 4o, 51, I, IV, do CDC, e artigo 20, I, II, da Lei n. 82/13/91, ao argumento de que de que: (a) o contrato/apólice de seguro está em plena vigência quando ocorreu o sinistro; (b) diante do contrato de seguro, no certificado original da apólice e pela regência da Lei n. 8.213/91, a invalidez por IPA (invalidez por acidente) de trabalho inclui os decorrentes de doença ocupacional: (c) no que tange o ônus da prova a seguradora que deve informar as cláusulas restritivas do contrato, o que não aconteceu no presente caso.
Assevera que tem o direito ao pagamento da indenização do seguro.
O acórdão recorrido decidiu (id 68603502):
“(...) A Requerida, em sua defesa, alega que a doença do autor não se enquadrara na cobertura por invalidez por acidente, e que, além disso, o seguro havia findado anteriormente ao diagnóstico da doença
O juízo singular julgou improcedente a demanda, condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sua fundamentação, salientou que o laudo pericial que diagnosticou o Autor com “tenossinovite” não pode servir de embasamento a possibilitar a compreensão de tratar-se de “acidente pessoal” prevista em contrato. Além disso, salientou que a doença se manifestou fora do período de vigência da apólice.
In casu, resta incontroverso que as partes pactuaram contrato de seguro de vida (Apólice no 1231711000038-1), denominado Vida da Gente, com vigência inicial em 03/07/2009, estabelecendo, dentre outras normas, as seguintes coberturas e capitais: Morte natural (R$ 10.000,00), Morte acidental (R$ 10.000,00), Invalidez por acidente (R$ 10.000,00).
(...) Consoante laudo pericial (ID. 62219993) e documentos apresentados pelo próprio requerente em concomitância com a exordial, extrai-se que o apelante foi aposentado por invalidez por incapacidade total, decorrente do acometimento de doença denominada “Tenossinovite”, a qual, segundo informação extraída do site Wikipédia, está associada ao “desgaste da articulação a ponto de permitir a entrada de bactérias”, tendo como causa a execução de movimentos repetitivos, exercícios pesados, ferimentos, vulnerabilidade genética, doenças infecciosas ou, ainda, artrite reumatoide (https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenossinovite)
Em contrapartida, há cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura securitária a patologia que acometeu o autor/apelante. Confira-se (ID. 62219950 - Pág. 02) (...).
(...) Importante salientar que não há falar em falta de informações, ou de clareza no instrumento negocial, pois o fato de ser consumidor não exime o autor de tomar conhecimento do inteiro teor das cláusulas contratuais constantes da proposta.
Portanto, não há falar em cobertura pela apólice apresentada.
Desta feita, o argumento realizado pelo requerente não merece acolhida”. (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, atraindo a aplicação dos óbices sumulares, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REEXAME.SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. (...).
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1714312/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça